Tribunal: TJBA
Processo: 8158460-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158460-28.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER APELADO: ITALO FIGUEREDO DOS SANTOS Advogado(s):VANIA BRITO DAUDT ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958 E TEMA 972 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada por Ítalo Figueredo dos Santos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança da taxa de registro de contrato e do seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo, determinando a restituição em dobro dos valores pagos. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança do seguro prestamista nas circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança da tarifa de registro de contrato; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro independentemente de comprovação de má-fé; e (iv) verificar a adequação da distribuição do ônus sucumbencial. III . Razões de decidir 3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º, §2º, e 29, impondo a observância da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual diante da vulnerabilidade do consumidor. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, firma entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo imprescindível a liberdade de escolha quanto à contratação e à seguradora. 5. A prova dos autos demonstra preenchimento eletrônico do contrato com indicação prévia de adesão ao seguro junto à seguradora indicada pelo banco, sem comprovação de que foi assegurada ao consumidor liberdade de escolha, caracterizando indício de venda casada. 6. A nulidade da cláusula que impõe o seguro prestamista é medida que se impõe diante da ausência de demonstração de contratação livre e consciente. 7. O STJ, no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), admite a validade da cobrança da despesa de registro do contrato, desde que devidamente pactuada, especificada e correspondente a serviço efetivamente prestado, ressalvado o controle de abusividade no caso concreto. 8. No caso, não se comprova a incidência correta e a efetiva prestação do serviço relativo à tarifa de registro, legitimando o reconhecimento de sua abusividade. 9. A Corte Especial do STJ, no EAREsp 676.608/RS, fixa entendimento de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva. 10. Não demonstrado engano justificável por parte da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. 11. Mantida a procedência parcial dos pedidos, revela-se adequada a distribuição da sucumbência fixada na origem, com majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. IV. Dispositivo 12. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 29 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §8º, 86 e 1.040. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8158460-28.2023.8.05.0001, que tem como parte Apelante, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e, parte Apelada, ITALO FIGUEREDO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator